Tribunal: TJBA
Processo: 8031470-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031470-24.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

AGRAVADO: M. G. P. M. e outros

Advogado(s)
:
MARIO NUNES MARCELINO DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. COBERTURA DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES PARA MENOR COM TRANSTORNOS DO NEURODESENVOLVIMENTO. APLICABILIDADE DA LEI Nº 14.454/2022. ROL DA ANS DE NATUREZA TAXATIVA MITIGADA. COBERTURA OBRIGATÓRIA DE MUSICOTERAPIA. MULTA DIÁRIA E PRAZO DE CUMPRIMENTO MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca da Capital que deferiu parcialmente tutela de urgência em ação de obrigação de fazer ajuizada por menor, representado por sua genitora, determinando a cobertura de terapias multidisciplinares para tratamento de dislexia e transtornos do neurodesenvolvimento, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência; (ii) estabelecer se a operadora de saúde deve cobrir as terapias multidisciplinares prescritas, incluindo a musicoterapia; (iii) verificar se o prazo de cinco dias para cumprimento é razoável; (iv) analisar a proporcionalidade da multa diária fixada em R$ 500,00 até o limite de R$ 50.000,00.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano, os quais se encontram presentes diante da prescrição médica clara e específica e da urgência no tratamento de menor portador de transtornos de aprendizagem e desenvolvimento (CPC, art. 300).

4. O direito fundamental à saúde (CF, arts. 6º e 196) e a proteção integral da criança e do adolescente (CF, art. 227; ECA, art. 4º) impõem interpretação que privilegie a efetividade do tratamento médico prescrito.

5. O rol da ANS é taxativo mitigado, devendo ser autorizado tratamento prescrito pelo médico quando houver comprovação científica de eficácia ou recomendação por órgãos técnicos (Lei nº 9.656/98, art. 10, § 13, incluído pela Lei nº 14.454/2022; STJ, EREsp 1.886.929/SP e EREsp 1.889.704/SP).

6. A jurisprudência do STJ reconhece a obrigatoriedade de cobertura de terapias multidisciplinares, inclusive a musicoterapia, quando recomendadas por profissional habilitado para tratamento de transtornos globais do desenvolvimento (REsp 2.064.964/SP; AgInt no REsp 2.049.402/RS; REsp 2.018.227/SP).

7. O prazo de cinco dias para cumprimento mostra-se adequado e proporcional diante da urgência do tratamento e do bem jurídico tutelado.

8. A multa diária fixada em R$ 500,00 até o limite de R$ 50.000,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, funcionando como meio coercitivo legítimo para assegurar o cumprimento da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 196 e 227; ECA, art. 4º; CPC, art. 300; Lei nº 9.656/98, art. 10, § 13; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.886.929/SP e EREsp 1.889.704/SP; REsp 2.064.964/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20/02/2024; AgInt no REsp 2.049.402/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 26/02/2024; REsp 2.018.227/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 26/05/2025; AgInt no REsp 2.161.153/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 10/02/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8031470-24.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BRADESCO SAUDE S/A e como apelada M. G. P. M. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR25